Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PENA APLICADA ENTRE 4 E 8 ANOS. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, estabelece as seguintes diretrizes para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena: a) o quantum da pena privativa de liberdade aplicada; b) a reincidência e c) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

2. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e "b", do CP.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.